Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702301-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, REGINA CELIA BARBOSA DE ARAUJO, WANER VASIL ALVES HRISTOV RECORRIDO: REGINA CELIA BARBOSA DE ARAUJO, WANER VASIL ALVES HRISTOV, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 030 S/A DESPACHO Na petição de ID 19513192, os recorrentes TGMB 030 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., atual denominação de MB ENGENHARIA SPE 030 S.A., e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. requerem a dilação do prazo para regularização da representação processual em relação a ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Intimem-se os recorridos REGINA CÉLIA DE ARAÚJO HRISTOV e WANER VASIL ALVES HRISTOV para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto por MB ENGENHARIA SPE 030 S.A. e OUTROS no ID 18759229, no prazo de 15 (quinze) dias. Ficam também intimadas MB ENGENHARIA SPE 030 S.A. e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. para apresentarem contrarrazões ao recurso especial interposto por REGINA CÉLIA DE ARAÚJO HRISTOV e OUTROS no ID 18751254, no prazo legal. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte para contrarrazoar o recurso, sob pena de não conhecimento do apelo de ID 18759229, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024